Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-57.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS LEVE. CONDIÇÕES PESSOAIS E HISTÓRICO INFRACIONAL DESFAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não evidenciado risco de dano irreversível ou de difícil reparação ao adolescente, o apelo deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A aplicação das medidas socioeducativas, conforme o artigo 112, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve observar a capacidade do adolescente em cumpri-las, as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, orientando-se pela finalidade pedagógica e ressocializadora prevista na legislação.
3. No caso concreto, as circunstâncias do ato infracional, associadas às condições pessoais desfavoráveis do adolescente e à existência de registros anteriores, justificam a manutenção da medida socioeducativa de semiliberdade como instrumento proporcional e adequado à sua reorientação social.
4. Recurso conhecido e desprovido.